Tribunal: TJDFT
Processo: 0747506-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747506-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MOURA, JOSE NUNES DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. tendo por objeto a r. decisão (ID 75064275 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação de sentença no 0720236-59.2020.8.07.0001. Na origem, MARIA FRANCISCA FERNANDES DE MOURA e JOSÉ NUNES DE MOURA ajuizaram liquidação de sentença em face de MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÕES S.A. sustentando que, nos autos da Ação Civil Pública no 2015.01.1.136763-2, a agravante foi condenada ao pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão dos vícios no empreendimento denominado Edifício Altos de Taguatinga II. Os agravados pretendem liquidar o valor referente à desvalorização da unidade imobiliária composta pelo apartamento de no 802. Ao sanear o processo, o ilustre Juízo a quo nomeou como perito um corretor de imóveis (ID 73402443 - Pág. 1-2). A agravante embargou da decisão (ID 74107716 - Pág. 1-3) apontando ser indispensável aferir alguns critérios técnicos do imóvel, como os projetos aprovados, o memorial descritivo do bem, a metragem das áreas existentes e a metragem da unidade habitacional o que torna necessária a observância de documentos técnicos cuja análise torna intransponível a nomeação de perito com formação em engenharia civil ou arquitetura. O ilustre Juízo a quo manteve a nomeação afirmando: “Cabe salientar que o que interessa é a perda de valor de mercado. Muito embora um engenheiro possa fazer a avaliação, em geral os critérios para apuração de valor estão mais próximos dos corretores, que atuam no dia a dia da compra e venda de imóveis. Engenheiros estão mais aptos a analisar custos construtivos, mas isso não corresponde exatamente a valor de mercado, que é o que se pretende saber. No caso, o valor deverá ser analisado por comparação a outros imóveis de tipos semelhantes, em locações assemelhadas, e que tenham a área suprimida. Trata-se especificamente de avaliação de preço de mercado, não de custo construtivo. Outrossim, o perito nomeado tem notório saber em sua área. Entendendo ele que não tem a aptidão necessária, poderá recusar a nomeação. Posto isso, nego provimento aos presentes embargos declaratórios” (ID 75064275 - Pág. 1-2). Inconformada, a executada recorre. Consigna que o posicionamento judicial possibilita a realização de prova pericial sem a expertise necessária para a consideração de todos os elementos que circundam os fatos. Comunica que a r. decisão agravada autoriza a produção de prova pericial ao arrepio dos fatos tratados em sede coletiva, violando a coisa julgada que ampara a sentença alvo de liquidação. Assinala que a produção de prova por corretores de imóveis traz aos fatos notório intuito comercial, o qual adentra na subjetividade da especulação imobiliária e torna o valor variável. Analisa que a prova técnica de engenharia ou de arquitetura seria a única apta a demonstrar o efetivo valor da desvalorização dos imóveis em razão da falta de áreas comuns quando da comercialização do empreendimento e vícios construtivos e que esse debate estaria desconectado de fatores de mercado. Lembra que a sentença alvo de liquidação seria clara ao exigir a observância dos preceitos legais aplicáveis à liquidação por artigos, eis que a apuração do valor depende de prova técnica para tanto. Acrescenta que o ponto crucial para a devida análise do valor eventualmente devido em razão da desvalorização do imóvel ensejaria a observância dos termos da norma NBR 14.653-1 editada pela ABNT, bem como análise dos projetos do empreendimento, com a metragem da unidade habitacional em comparação com a metragem que teriam as áreas comuns não entregues, mediante a aplicação do método de quantificação de custo. Diante disso, anuncia que os corretores de imóveis não deteriam a expertise necessária para analisar questões de metragem, formatos de projetos e seus conteúdos, o que é atrelado à engenharia civil e arquitetura. Menciona um laudo pericial apresentado na liquidação de sentença no 0704262-16.2019.8.07.0001 que versa sobre a mesma sentença coletiva, contudo para outra unidade habitacional. No referido laudo, o engenheiro teria apresentado tecnicamente os critérios que esvaziariam a prova produzida por corretores de imóveis, eis que permeada de diversos argumentos calcados em critérios subjetivos e tendenciosos. Salienta que a finalidade da prova é estabelecer a desvalorização, e não o valor do apartamento e que a desvalorização se daria de maneira linear, sobre a fração ideal de cada unidade não havendo que se falar que apartamentos em andares superiores seriam mais valorizados que apartamentos situados em andares inferiores. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para efeito de substituir o perito nomeado por profissional com formação em engenharia civil ou arquitetura. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Os elementos iniciais, em análise própria ao estágio de cognição, não se mostram suficientes para evidenciar a tese recursal no sentido de uma suposta falta de qualificação técnica do perito nomeado ou que a complexidade do caso exigiria conhecimento especializado de engenheiro. Vejamos. Sobre o tema, assinalo que, nos termos do art. 156 do CPC, os peritos são nomeados em confiança pelo juízo entre profissionais inscritos em cadastro do tribunal. O CPC é incisivo ao dispor que para o cargo de perito só pode ser nomeado o profissional que for especializado na área de conhecimento do objeto da perícia. Com efeito, o artigo 465 do Código de Processo Civil é expresso quando impõe ao juiz o dever de nomear apenas “perito especializado no objeto da perícia”. Destarte, ciente de sua nomeação, o expert deverá, em cinco dias, apresentar seu currículo com comprovação de especialização quanto ao objeto da perícia (art. 465, §2o, II, CPC), devendo ser substituído se “faltar-lhe conhecimento técnico ou científico” (art. 468, I, CPC). No caso, merece transcrição o trecho da condenação que está sendo liquidado: “(...)Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo MPDFT MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, partes qualificadas nos autos, para: (...) b) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão dos vícios no empreendimento, conforme comprovados no laudo pericial extrajudicial, a ser aferido, individualmente, em fase de liquidação de sentença” (ID 66824098 - Pág. 19). O ilustre Juízo a quo deferiu a prova pericial, a fim de que fosse apurada e quantificada a desvalorização da unidade imobiliária adquirida pelos agravados composta pelo apartamento de no 802 do Edifício Altos de Taguatinga II. No saneamento do processo, assim foi fixado o ponto sobre o qual deverá recair a atividade probatória: “No que tange às questões de direito (art. 357, IV, CPC), fixo como matéria relevante à solução da lide: o valor referente a desvalorização da unidade imobiliária composta pelo apartamento de no 802 do Edifício Altos de Taguatinga II, em razão dos vícios no empreendimento, decorrentes da não entrega das áreas de lazer (espaço fitness, SPA, lan house, espaço kids, espaço gourmet, salão de festas, e jogos adultos)” (ID 73402443 - Pág. 2). Analisando as razões recursais, em sede de cognição não exauriente, a agravante não demonstra que a perícia de avaliação em questão demandará maiores conhecimentos específicos na área de engenharia. Com efeito, a desvalorização da unidade imobiliária não apresenta a complexidade apresentada pela agravante. Ao que tudo indica, o tema depende principalmente do conhecimento do mercado imobiliário local e das características do bem, matéria que não se restringe às áreas de conhecimento de engenheiro, podendo ser aferida por outros profissionais. Aliás, ainda nessa análise perfunctória, o tema guarda estreita ligação ao ramo de atividade do corretor de imóveis. Como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 05 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator